Tribunal: CARF
Processo: 11020.003027/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.003027/2006-36
ACÓRDÃO
9303-017.006 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FRAS-LE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
EM
PROCESSO
JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO
PROCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE RENÚNCIA.
Na compensação administrativa de título executivo judicial, serão
observados os requisitos estabelecidos em ato normativo da Receita
Federal, editado em conformidade com o artigo 74, §14o da Lei no
9.430/96 e do art. 170 do CTN. Nesse ponto, válidas as exigências previstas
no art. 50, §22 da IN SRF 600/2005, em especial a necessidade de renúncia
aos honorários advocatícios na execução para fins de possibilidade de
compensação administrativa de créditos judiciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.006 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003027/2006-36
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3003-001.073, julgado em 14/05/2020, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DE RECEBIMENTO VIA
PRECATÓRIO.
O procedimento para compensação de créditos que tenham origem em
decisão judicial exige a apresentação da desistência do recebimento do crédito
via precatório.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência interpretativa quanto
às seguintes matérias: (i) obrigatoriedade de desistência da execução de título judicial quanto aos
honorários advocatícios; (ii) possibilidade de imediata inscrição em dívida ativa de débitos objeto de
compensação não homologada;
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento à primeira matéria – analisada no
despacho de admissibilidade (fls. 491 a 496).
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que o recuso não deve ser admitido – o Acórdão no 302-38.199 teria sido reformado e o Acórdão
no 302-37.961 não teria sido analisado pelo despacho de admissibilidade, exigindo sua reanálise -,
e, caso admitido, improvido.
Na sessão de julgamento de 22/07/2021, a CSRF converteu o julgamento em
diligência, por meio do Acórdão no. 9303-000.133, para que o processo retornasse à Câmara
recorrida para complementação da análise de admissibilidade no tocante à segunda matéria.
Em exame complementar, foi exarado novo despacho (fls. 521 a 525), negando
seguimento à segunda matéria.
Na sessão de 21/09/2023, a CSRF exarou a resolução no 9303-000.151, convertendo
o julgamento em diligência para que o processo retornasse à Câmara recorrida para
complementação da análise de admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, conforme
as considerações expendidas no voto condutor daquela decisão, a seguir transcritas:
Resolução
Primeiramente, é de se assinalar que o primeiro paradigma, Acórdão no. 302-38.199, foi
realmente reformado antes da interposição do recurso especial, como bem apontou, em
contrarrazões, a Fazenda Nacional. Assim, o primeiro paradigma não serve para a
comprovação de divergência jurisprudencial.
Quanto ao segundo paradigma, Acórdão no. 302-37.961, observa-se que, de fato, como
bem sublinhou a Fazenda Nacional, não houve sua análise no primeiro despacho de
admissibilidade. Nem mesmo após a Resolução no. 9303-000.133, o despacho de
admissibilidade complementar trouxe qualquer consideração sobre o segundo
paradigma.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.006 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003027/2006-36
3
Considerando que o primeiro paradigma foi reformado e tendo em vista que o segundo
paradigma não foi analisado, entendo que seja necessário o saneamento dos autos, não
somente para evitar o descumprimento do rito processual – com a supressão de um dos
estágios de análise de admissibilidade quanto ao segundo paradigma -, mas sobretudo
para garantir o contraditório e o direito de defesa, com a devida manifestação das partes,
antes da decisão do Colegiado, nos seguintes termos: (a) no caso de negativa de
seguimento, eventual interposição de agravo, por parte da recorrente e (b) no caso de
seguimento, oportunidade de apresentação de contrarrazões pela recorrida.
Por essa razão, proponho a conversão do julgamento em Diligência à 4a Câmara
(recorrida), para que se proceda à complementação da Análise de Admissibilidade do
Recurso Especial, com relação à matéria “obrigatoriedade de desistência da execução de
título judicial quanto aos honorários advocatícios”, devendo ser analisado se o segundo
paradigma apontado pela recorrente – Acórdão no. 302-37.961 – satisfaz os requisitos
para a admissão do recurso.
Em novo exame de admissibilidade (despacho às fls. 537 a 543), deu-se seguimento
parcial ao recurso especial do contribuinte, apenas quanto à matéria “desistência da execução
quanto aos honorários advocatícios e as custas judiciais”, conforme os fundamentos a seguir
transcritos:
O segundo paradigma, o de no 302-37.961 está assim ementado:
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. RENÚNCIA DOS HONORÁRIOS PROCESSUAIS.
Não existe qualquer correspondência lógica entre a renúncia dos honorários
processuais e as limitações impostas pelo inciso V, do artigo 1°, da IN/SRF n° 73/97
(reiterada por meio do § 2°, do artigo 37, da IN/SRF 210/2002), uma vez que a
relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco não pode atingir a relação jurídica
processual entre o advogado e a União Federal, até mesmo porque a primeira trata
de direito material e a segunda decorre de relação processual (inteligência dos arts.
22 e 23 da Lei n° 8.906/94).
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
Com efeito, enquanto o acórdão recorrido entendeu que “...a interessada poderia
implementar a compensação com créditos oriundos de ação judicial transitada em
julgado, todavia deveriam ser obedecidas algumas exigências estabelecidas pela
legislação”, entre as quais “a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de execução”, o Acórdão
paradigma no 302-37.961, não reformado, deu provimento ao recurso voluntário, ao
fundamento de que “Não existe qualquer correspondência lógica entre a renúncia dos
honorários processuais e as limitações impostas pelo inciso V, do artigo 1°, da IN/SRF n°
73/97 (reiterada por meio do § 2°, do artigo 37, da IN/SRF 210/2002), uma vez que a
relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco não pode atingir a relação jurídica
processual entre o advogado e a União Federal”.
Não obstante tratar-se o caso julgado no paradigma da aplicação de legislação já revogada
(IN SRF no 21/97), o fato é que a exigência permaneceu na IN SRF no 600, de 2005, em
parte reproduzida no acórdão recorrido, de modo que entendemos configurada a
divergência.
2 Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 119 do Anexo ao RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 2023, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial interposto, apenas quanto à desistência da execução quanto aos
honorários advocatícios e as custas judiciais.
Com efeito, enquanto o acórdão recorrido entendeu que “...a interessada poderia
implementar a compensação com créditos oriundos de ação judicial transitada em
julgado, todavia deveriam ser obedecidas algumas exigências estabelecidas pela
legislação”, entre as quais “a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de execução”, o Acórdão
paradigma no 302-37.961, não reformado, deu provimento ao recurso voluntário, ao
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.006 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003027/2006-36
4
fundamento de que “Não existe qualquer correspondência lógica entre a renúncia dos
honorários processuais e as limitações impostas pelo inciso V, do artigo 1°, da IN/SRF n°
73/97 (reiterada por meio do § 2°, do artigo 37, da IN/SRF 210/2002), uma vez que a
relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco não pode atingir a relação jurídica
processual entre o advogado e a União Federal”.
Não obstante tratar-se o caso julgado no paradigma da aplicação de legislação já revogada
(IN SRF no 21/97), o fato é que a exigência permaneceu na IN SRF no 600, de 2005, em
parte reproduzida no acórdão recorrido, de modo que entendemos configurada a
divergência.
2 Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 119 do Anexo ao RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 2023, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial interposto, apenas quanto à desistência da execução quanto aos
honorários advocatícios e as custas judiciais.

Intimada, a Fazenda Nacional reiterou os argumentos apresentados em suas
contrarrazões.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
O recurso especial deve ser conhecido, nos termos consignados no despacho de
admissibilidade.
No tocante ao mérito, adoto, como razões de decidir, os fundamentos consignados
na decisão recorrida, a seguir transcritos:

É importante mencionar que o art. 74, §1o da Lei 9.430/1996 prescreve que o
procedimento de compensação tem início com a transmissão da declaração de
compensação, sendo esta entendida como o documento que informa o crédito e qual
débito a compensar.
Portando, a habilitação é formalidade prévia exigida pela Administração Tributária, no uso
da atribuição que lhe foi outorgada pelo §14o do art. 74 da Lei 9.430/1996, para
regulamentar os procedimentos de compensação de créditos tributários.
No caso em debate, deve-se observar também o que prescreve a IN SRF 600/2005,
vigência à época, que disciplinava o procedimento de compensação de créditos de origem
judicial.
Em razão das peculiaridades dos créditos que são de origem judicial – não estão sob
administração e controle da RFB, se fez necessária edição de regras para apurar a higidez
do crédito pleiteado administrativamente, bem como meio de resguardar o erário.
Vale a transcrição da IN SRF 600/2005 que encontra amparo legal no art. 74, §14 da Lei
9.430/1996:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo
O sistema de normas que regem o procedimento de compensação de créditos por via
administrativa é claro, de forma que não existem dúvidas somente é possível transmitir
declaração de compensação após prévio procedimento de habilitação.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.006 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003027/2006-36
5
Sobre a desistência do recebimento por via administrativa:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
(...)
§ 22 Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e
a compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a
homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial
ou a renúncia da sua execução, bem como a assunção de todas as custas do
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo
de execução.
(...)
§ 32 Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de compensação
os créditos relativos a títulos judiciais executados perante o Poder Judiciário, com
ou sem emissão de precatório. – IN SRF 600/2005.
Portanto, claro está que a interessada poderia implementar a compensação com créditos
oriundos de ação judicial transitada em julgado, todavia deveriam ser obedecidas algumas
exigências estabelecidas pela legislação. A empresa não comprovou ter cumpridos essas
exigências, muito pelo contrário, insurge-se contra elas.
Destaco que a clareza do texto expresso na IN SRF 600/2005 não abre margem para
dúvidas de que a desistência da execução judicial é mandatória para que se possa
proceder a compensação de créditos tributários pela via administrativa.
Tendo em vista que a Recorrente assim não procedeu, e insiste em sede Recursal que sua
conduta deveria ser validada para fins de compensação do crédito, vejo que não existem
reparos a fazer no acórdão recorrido, que deve ser mantido na sua integralidade.

No caso concreto, a recorrente pretende realizar compensação administrativa
tendo como base créditos originados em ação judicial. Para tanto, deve se sujeitar às exigências
previstas pela legislação que trata da questão, em especial, o art. 50, §22 da IN SRF 600/2005 –
amparado, vale lembrar, no art. 74, §14 da Lei 9.430/1996, cujo teor assinala que, na hipótese de
ação de repetição de indébito, “a restituição, o ressarcimento e a compensação somente poderão
ser efetuados requerente comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da
execução do título judicial ou a renúncia da sua execução, bem como a assunção de todas as
custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de
execução”.
Como, no caso em análise, não houve a demonstração do cumprimento de todos
esses requisitos, deve ser negado provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
Saliente-se, por fim, que a CSRF já havia se pronunciado, por ocasião do julgamento
do Acórdão 9303.009.818, julgado em 10/12/2019, sobre a necessidade de renúncia às custas e
honorários advocatícios no contexto do processo de execução – obrigatoriedade não prevista,
segundo referido acórdão, na fase de conhecimento da ação judicial -, para fins de
aproveitamento de título judicial na compensação administrativa.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.006 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003027/2006-36
6

Fl. 560
DF CARF MF
Original